Tribunal: TJDFT
Processo: 0714473-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro de vulnerável. Gravidade dos crimes. Medidas cautelares suficientes. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus em que se impugna prisão preventiva por estupros de vulnerável cometidos contra sobrinha e enteada, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva – sobretudo se a liberdade do paciente oferece risco à integridade das vítimas; (ii) se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva somente se justifica quando demonstrada a insuficiência de outras medidas cautelares e o perigo concreto da liberdade do paciente, nos termos dos arts. 312 e 282, § 6o, do CPP.
4. A gravidade dos crimes – estupros de vulnerável contra sobrinha e enteada - não justifica, por si, a prisão preventiva, se inexistentes elementos concretos de que a liberdade do paciente oferece risco à integridade das vítimas, à ordem pública ou à instrução criminal.
5. Suficientes medidas cautelares diversas, sobretudo porque o réu é primário e tem endereço fixo e trabalho lícito, devem essas substituir a prisão preventiva.
IV. Dispositivo
6. Ordem concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, e 312.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943960, 0747157-19.2024.8.07.0000, Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2024.